Tribunal: TJBA
Processo: 8009053-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009053-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRIAM SILVA RAMOS

Advogado(s):

AGRAVADO: DOLORES FREAZA LUZ e outros

Advogado(s):EDUARDO AUGUSTO ALVES GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por MIRIAM SILVA SANTOS, contra decisão da Juíza da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador, proferida nos autos de
C
umprimento de
S
entença em Ação de Despejo ajuizada pelo ESPÓLIO DE RAMIRO FREAZA GOMES, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a execução. A
A
gravante alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão da tramitação de Ação de Usucapião sobre o mesmo imóvel, requerendo a suspensão da desocupação, sob o argumento de posse prolongada e direito de moradia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a suspensão da execução da sentença de desocupação em
lide
de despejo, com fundamento na existência de
demanda
de usucapião
tramitando
sobre o mesmo imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015, em seu art. 313, V, “a”, exige que a suspensão por prejudicialidade externa somente seja cabível, quando a resolução da questão prejudicial for indispensável ao julgamento da causa principal, o que não se verifica no caso, já decidido com trânsito em julgado.

4.
A posse exercida pela
Recorrente
decorre de relação locatícia iniciada em 2005, sendo inviável o reconhecimento de
animus domini
, requisito essencial para a configuração da usucapião.

5.
A descontinuidade no pagamento de aluguéis, após o falecimento do locador, não transforma a natureza da posse nem a reveste de domínio, permanecendo como mera detenção precária.

6.
A sentença proferida na
A
ção de
D
espejo transitou em julgado, reconhecendo a ausência de
animus domini
e determinando a desocupação do imóvel, não cabendo rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 300 e 313, V, “a”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009053-77.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
MIRIAM SILVA SANTOS
, sendo
Agravado

ESPÓLIO DE RAMIRO FREAZA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .